Tribunal: TJDFT
Processo: 0733726-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DESPESAS DE VISITAS TÉCNICAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO INDUSTRIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada para afastar cobrança relativa a despesas de visitas técnicas destinadas à instalação de equipamento industrial e para desconstituir protesto fundado nesses valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a apelação é tempestiva e observa o princípio da dialeticidade, se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, no mérito, se são inexigíveis os valores cobrados pelas visitas técnicas que ensejaram o protesto, a justificar a reforma da sentença e o reconhecimento de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de intempestividade deve ser rejeitada, uma vez que o prazo recursal de 15 dias úteis deve ser contado na forma do CPC, com exclusão dos dias de suspensão do expediente forense no período de Carnaval, circunstância que evidencia a tempestividade da apelação.
4. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada, porquanto as razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da sentença e evidenciam, de forma clara, a pretensão de anulação ou reforma do julgado.
5. A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, porque o julgamento antecipado da lide é legítimo quando o acervo documental se mostra suficiente à formação do convencimento judicial, cabendo ao magistrado indeferir prova oral inútil ou protelatória.
6. A controvérsia central não recai sobre a realização das visitas técnicas nem sobre a instalação do equipamento, mas sobre a responsabilidade pelo pagamento das despesas decorrentes desses deslocamentos. Não se presume a gratuidade da prestação de serviço empresarial quando é incontroverso o envio de técnico e auxiliar para a execução de providências necessárias à instalação do equipamento.
7. A alegação de erro de julgamento fundada em desempenho insatisfatório do equipamento, riscos de segurança e exceção do contrato não cumprido não prospera, porque essas teses foram desenvolvidas apenas em réplica, em descompasso com a causa de pedir inicial, que se limitou à ausência de ajuste prévio para pagamento das visitas técnicas e à crença de que tais custos seriam suportados por terceiros.
8. Não se comprovou a inexigibilidade da cobrança nem a irregularidade do protesto, pois a autora não se desincumbiu do ônus probatório, ao passo que as provas produzidas nos autos evidenciam a efetiva prestação do serviço e a realização de ao menos quatro visitas técnicas.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 224, 355, inc. I, 1.003, § 5o, 1.010, incs. III e IV, 85, § 11.